Tribunal: STF
Processo: ARE 763688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Drogarias. Comércio de mercadorias. Produtos Correlatos. Lei 5.991/73. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Alegada violação ao art. 5º, XIII, da Constituição. Questão constitucional não apreciada pelo acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.